Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos(47691059).
2.Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que confirmou a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias.
3. Afirma o embargante, em síntese, que o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela embargante. Requer sejam acolhidos os embargos com o fim de sanar a omissão e contradição, analisando pontualmente cada ponto trazido pelo recurso inominado. Em suas contrarrazões o embargado requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, com a majoração dos honorários advocatícios.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
6. É pacífica a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
7. Outrossim, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminado o processo, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
10. Certo é que a parte alega a existência de omissão na decisão embargada, mas limita-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
11. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Deste modo, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. Sem majoração dos honorários advocatícios, porque inaplicável o art. 85, § 11 do CPC no caso, visto não ser inauguração da fase recursal.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(D)